Tribunal: TJBA
Processo: 8103481-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103481-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: B. V. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL FORMALIZADO POR
PESSOA FÍSICA
. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM EMPRESA, ENTIDADE DE CLASSE OU ASSOCIAÇÃO. CONTRATO FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES FIXADO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. CONTRATO GENÉRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APELAÇÃO
DA RÉ/CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
CONHECIDA.
DADO PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ/QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
DA RÉ/CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ/QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.